Tribunal: TJSP
Processo: 1000760-94.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos, cumulada com obrigação de fazer e indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelos da ré e da autora. Faturas da autora em valor exorbitante. Declaração de inexigibilidade de débitos em processo anterior, com o reconhecimento de erro no medidor. Ré que não realizou a troca do medidor avariado, de forma que os

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos, cumulada com obrigação de fazer e indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelos da ré e da autora. Faturas da autora em valor exorbitante. Declaração de inexigibilidade de débitos em processo anterior, com o reconhecimento de erro no medidor. Ré que não realizou a troca do medidor avariado, de forma que os valores exorbitantes se mantiveram. Declaração de inexigibilidade de débitos com recálculo pela média. Condenação da ré à substituição do medidor de energia. Multa cominatória mantida, pela provada necessidade de compelir a ré ao cumprimento da obrigação. Tentativas de resolução administrativa que se mostraram insuficientes. Autora que precisou ajuizar duas ações. Dano moral caracterizado pela perda do tempo útil da autora. Quantum mantido em R$ 5.000,00, valor que condiz com a extensão do dano e com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Apelos desprovidos.